Tribunal: TJDFT
Processo: 0740133-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. No despacho de ID 41680560 o agravante foi intimado a comprovar sua hipossuficiência financeira como condição para usufruir do benefício da justiça gratuita. Ocorre que no agravo de instrumento no 0729046-55.2022.8.07.0000, o mérito recursal é justamente averiguar se o mesmo agravante faz jus ao citado benefício. Assim, uma vez que essa questão é debatida naquele agravo de instrumento e para que não haja decisões conflitantes, DETERMINO A SUSPENSÃO destes autos até decisão final daquele recurso. Após, certifique-se neste processo o teor daquela decisão final e façam-se os autos conclusos para análise. Por fim, ressalto que com o sobrestamento deste recurso não há perigo de dano à parte ou risco ao resultado útil do processo, considerando o teor da decisão de ID 143852879 dos autos de origem. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora